Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
I - O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF ajuizou ação coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, na qual postulou a condenação do réu ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
II – O Distrito Federal ajuizou ação rescisória (proc. no 0723087-35.2024.8.07.0000), a qual teve a tutela de urgência postulada indeferida, estando o agravo interno da r. decisão pendente de julgamento.
III – O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, art. 969 do CPC. Pelo mesmo fundamento, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de valores a serem depositados ou o pagamento de eventual precatório.
IV - Recurso provido.